Tribunal: TJSP
Processo: 1501749-89.2019.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO.
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Interpretação de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Recurso com repercussão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO.
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Interpretação de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Recurso com repercussão geral reconhecida e julgamento definitivo do mérito (Tema 150/STF).
3. Agravo interno não provido, com determinação.